Tribunal: TJDFT
Processo: 0720320-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO INADIMPLIDA EM PLANO DE SAÚDE. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por SAÚDE BRB contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de valores referentes à coparticipação em contrato de plano de saúde, inadimplidos por THAIS TANNUS, titular do plano no período de 17/01/2011 a 08/01/2014. A apelante pleiteia a reforma da sentença sob o argumento de que, por se tratar de dívida ilíquida, o prazo prescricional seria decenal, conforme art. 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores relativos à coparticipação em contrato de plano de saúde configuram dívida líquida ou ilíquida; e (ii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança desses valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os valores de coparticipação de beneficiário de plano de saúde constituem dívida líquida e certa, fundada em instrumento particular; motivo pelo qual se afasta a incidência do prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC e se aplica o prazo prescricional quinquenal à pretensão de cobrança de tais importes, conforme dispõe o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
4. Aplicando-se ao caso em tela a teoria da actio nata - segundo a qual a violação ao direito subjetivo faz nascer a pretensão e deflagra o início do prazo prescricional - e considerando que a efetiva lesão ao direito tutelado ocorreu com o protesto realizado pela apelante, em 20/06/2018, tem-se que prazo limite para o ajuizamento da ação visando a cobrança do valor inadimplido consumou-se em 20/05/2023.
5. Assim, aferindo-se que a ação de cobrança foi proposta apenas em 11/10/2023, quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, não há como afastar a incidência da prescrição ao caso dos autos.

V. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A pretensão de cobrança de valores de coparticipação em plano de saúde é regida pelo prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, porquanto a quantia reclamada em juízo configura-se como dívida líquida e certa fundada em instrumento particular.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CC, art. 206, § 5o, inciso I; CC, art. 202, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1892541, 07214805820238070020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 23/07/2024; TJDFT, Acórdão 1775668, 07461453520228070001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 18/10/2023.